Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-64.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO MÉDICO. VALORAÇÃO DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA (ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91). REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
1. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe permita garantir a subsistência, sendo paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42 da Lei 8.213/91).
2. A aposentação fundada na invalidez é direcionada aos casos de invalidez total e permanente que configurem a impossibilidade de reabilitação do segurado, ônus da prova que, no processo judicial, é especialmente valorado por meio nos laudos médicos periciais, prova técnica que fornece elementos seguros e capazes de indicar as condições necessárias ao enquadramento do segurado às previsões contidas no artigo 42 da Lei 8.213/91.
3. A despeito das considerações da parte apelante/autora quanto às suas condições atuais, a análise do acervo probatório, considerada a especialidade do laudo médico pericial no caso concreto, não indicam sua invalidez total e permanente, mas a redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual deve ser mantida na íntegra sentença de improcedência do pleito autoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.